Tribunal: STF
Processo: ARE 1543790
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 74.992/2025)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA RECURSAL E DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. PEDIDOS ACOLHIDOS COMO RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER: ART. 999 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Claro Nxt Telecomunicações S/A, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO FISCO ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (fl. 1, doc. 249).



     2. Em 2.6.2025, pela Petição/STF n. 74.992/2025, Claro Nxt Telecomunicações S/A requer “(i) a renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente ação, inclusive no que se refere a eventuais honorários sucumbenciais; (ii) a homologação da desistência dos Embargos à Execução e dos recursos interpostos – Agravo Interno no Agravo em Recurso Extraordinário –, nos termos do art. 200, parágrafo único, art. 485, inciso VIII art. 998 do Código de Processo Civil; e (iii) a posterior remessa dos autos à 1ª instância para o respectivo arquivamento do feito” (fl. 1, doc. 250).



    Informa “o pagamento à vista do débito objeto da Execução Fiscal correlata, consoante o anexo comprovante (Doc. 01), nos termos do Negócio Jurídico Processual firmado em conjunto com a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 02)” (fl. 1, e-doc. 250).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O advogado subscritor da petição dispõe de poderes específicos para desistir (e-doc. 5).



    4. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a desistência do recurso, como ato de declaração de vontade, opera efeitos imediatos, pois, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. Hipótese na qual o requerimento de desistência do recurso extraordinário, subscrito por procurador com poderes específicos para tanto, foi protocolado pelo recorrente em data anterior à determinação de inclusão do feito em pauta, circunstância que torna legítima a utilização, na espécie, da prerrogativa prevista no art. 998 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a omissão na análise do requerimento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, anulado o acórdão embargado, homologar-se a desistência regularmente requerida pelo recorrente” (RE n. 1.334.332-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso. 2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do recurso de agravo interposto” (RE n. 1.031.381-AgR-QO, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2021).



    5. Dispõe-se no art. 999 do Código de Processo Civil que “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”. 



    Publicado no Diário da Justiça eletrônico de 29.5.2025 o acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal pelo qual negado provimento ao agravo regimental interposto pela empresa requerente (e-doc. 249), o requerimento de desistência do recurso e a renúncia ao direito no qual se funda a ação devem ser recebidos como requerimento de renúncia ao direito de recorrer, nos termos da legislação processual vigente.



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões relativas a requerimentos de homologação de renúncia ao direito de recorrer: RE n. 1.452.242-ED-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 28.5.2024; ARE n. 1.462.733, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.11.2023; ADO n. 76-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 24.10.2023; e AI n. 798.656, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2017.



    6. Pelo exposto, homologo o pedido de renúncia ao direito de recorrer (art. 999 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora